Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009482-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPOS DO COXIPO - CNPJ: 48.111.775/0001-60 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONDOMÍNIO – SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – ALEGADA AUSÊNCIA DE MEDIDOR ULTRASSÔNICO ­– PROJETO APROVADO E SISTEMA FUNCIONAL – PERÍCIA JUDICIAL –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o sistema de tratamento de esgoto foi implementado conforme o projeto aprovado pelas autoridades ambientais, sem comprovação de defeito construtivo, inexiste obrigação de adequação ou indenização.

2. No presente caso, a parte Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de defeito construtivo no sistema de estação de esgoto do empreendimento (ETE) ou descumprimento de norma pela parte Ré, nos termos do artigo 373, I do CPC.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPOS DO COXIPÓ
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 1009482-43.2023.8.11.0041
proposta em desfavor de
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente apelo
(
id. 222260845) sustentando, em síntese, que
“a Nobre Julgadora ao proferir a sentença não levou em consideração que o empreendimento executado possui sistema próprio de tratamento e esgoto – ETE, a qual foi aprovada pela SEMA pela Portaria 145, de 16.02.2021, determinando monitoramento mensal dos efluentes”
, bem como que
“foi deferido a licença de operação da ETE, condicionada que o outorgado realize o cumprimento da Lei integralmente”. Contudo, “a Apelada ao entregar o empreendimento com inclusão da ETE, não executou com o medidor do sistema de vazão da saída do efluente na ETE, conforme prevê a Portaria de Outorga, emitida pela SEMA, n. 145 de 16.02.2021, artigo 1º, §II, portanto, não há que se falar em improcedência da ação”
, para tanto, alega que a mencionada sugere

que seja instalado o medidor ultrassónico na calha parshall de saída do efluente tratado na ETE do condomínio.

Segue argumentando que
“restou cabalmente comprovado que sem o medidor ultrassónico na estação de tratamento e esgoto/ETE, não é possível estabelecer corretamente a média de vazões, tornando o valor demasiadamente fora da realidade, podendo a autoridade ambiental autuar o Condomínio, ora Apelante, pela inconsistência nas medições”
.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do apelo para que
“REFORMEM a r. sentença recorrida, para julgar procedente o pedido para declarar a obrigatoriedade da Apelante para instalar o medidor ultrassónico na calha parshall de saída do efluente na ETE do condomínio, e/ou arcar com a devida indenização por dano material equivalente na forma do artigo 18, §1º, inciso III do CDC com os respectivos acréscimos legais (juros e correção monetária pelo INPC), conforme artigo 398 do C.C. e da Súmula 54 do STJ; e inversão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC”
.

Sem contrarrazões pela parte Ré.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 260479661).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPOS DO COXIPÓ
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 1009482-43.2023.8.11.0041
proposta em desfavor de
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Consta dos autos, que a parte Autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que o sistema de tratamento de esgoto (ETE) do empreendimento entregue pela parte Ré não inclui o medidor ultrassônico exigido pela Portaria SEMA n. 145/2021, o que inviabiliza medições precisas de vazão e expõe o condomínio ao risco de penalidades ambientais. Diante do que requereu a instalação do equipamento ou a indenização correspondente, no valor de R$ 16.500,00.

A
Requerida, por sua vez, apresentou contestação (id. 259163189) sustentando, em síntese, que o sistema de tratamento de esgoto (ETE) do empreendimento foi implementado conforme o projeto aprovado pelos órgãos ambientais, utilizando régua limnimétrica na calha Parshall para medição de vazão, sendo desnecessária a instalação do medidor ultrassônico.

Foi determinada a realização de perícia técnica, cujo laudo pericial (id. 259163360) apresentou a seguinte conclusão:

“Foi realizado vistoria in loco onde foi possível averiguar a existência de um equipamento de medição de vazão tipo calha Parshall, cujo acessório essencial para medição (régua limnimétrica) encontrava - se em mal estado de conservação impossibilitando uma leitura precisa.

Foi questionado quanto a metodologia aplicada atualmente, no entanto, as duas metodologias aplicadas na aferição de vazão de efluente (Calha Parshall e Equipamento de medição de vazão Automática tipo Ultrassônico com Data Logger) são aceitas pelos órgãos fiscalizadores.

Um equipamento de medição de vazão automática tipo ultrassônico com data logger pode ser uma excelente escolha para a realização da medição da vazão em uma Estação Elevatória de Esgoto que opera por sistema de batelada.

O equipamento calha Parshall limitará o fornecimento de dados contínuos de vazão, sendo necessário a utilização de mão de obra na aferição dos níveis e vazão em uma rotina periódica.”.

E, em atenção à solicitação da parte Autora, esclareceu o que segue (id. 259163370):

“Este perito esclarece ao MM. Juiz, em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada e as demandas dos quesitos propostos, que considerando Com base nas respostas acima, conclui-se que o sistema de medição de vazão da ETE em questão atende aos requisitos da legislação, mas apresenta algumas inadequações que podem comprometer a eficiência da estação.

As principais inadequações são:

• A deterioração da régua limnimétrica da calha Parshall compromete a precisão da leitura do nível d'água. Isso dificulta a realização da medição de vazão de forma contínua, pois as leituras serão imprecisas.

• A frequência de medição de vazão duas vezes ao dia em período chuvoso, pode levar a perda da eficiência da ETE, como arraste de lodo do reator UASB ou sobrecarga do filtro de areia. No período chuvoso, recomenda-se que a frequência de medições deve ser de quatro vezes ao dia para capturar as variações de vazão que podem ocorrer durante esse período.”

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular proferiu a r. sentença concluindo pela improcedência dos pedidos, reconhecendo a regularidade do sistema entregue e afastando a responsabilidade da parte Ré por qualquer obrigatoriedade de instalação de equipamento adicional.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da inicial. Em resumo, alega que a inexistência do medidor ultrassônico caracteriza defeito construtivo e requer a reforma da sentença para determinar a instalação do equipamento ou o pagamento da indenização correspondente.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o Apelo não

merece prosperar
.

Isso porque, conforme constatado pelo laudo pericial e posterior esclarecimento (id. 259163360 e 259163370), o sistema de tratamento de esgoto foi implementado de acordo com o projeto aprovado pelas autoridades ambientais e o uso da régua limnimétrica na calha Parshall atende às normas técnicas aplicáveis e permite medições de vazão adequadas às condições previstas no projeto.

De mais a mais, a perícia não apontou a obrigatoriedade de instalação de medidor ultrassônico, mas apenas sugeriu sua adoção como alternativa para maior comodidade, antes o contrário, nos esclarecimentos prestados (id. 259163370) o Sr. Perito registou que
“a calha Parshall é um equipamento adequado para medir vazões de efluentes, conforme as legislações pertinentes”
, conforme destaco abaixo:

A alegada incompatibilidade com a Portaria SEMA n. 145/2021 não foi comprovada, considerando que o sistema existente é capaz de atender às exigências de monitoramento intermitente, sem risco de autuação ou penalidades.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Desse modo, não é forçoso concluir que, no caso em exame, a parte Autora não se desincumbiu do ônus de demonstra a existência de defeito construtivo ou descumprimento de norma pela parte Ré.

Antes o contrário, o conjunto probatório revela que o sistema de tratamento de esgoto foi entregue em conformidade com o projeto aprovado.

No presente caso, a improcedência dos pedidos está alinhada ao entendimento consolidado de que a responsabilidade do incorporador não se estende às melhorias ou adaptações não previstas no contrato ou no projeto original aprovado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025